Tribunal: TJMT
Processo: 1026501-50.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026501-50.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 071.888.051-05 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade reconheceu de ofício a nulidade da sentença

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026501-50.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Andressa Aparecida Dos Santos Pereira

Recorrida(s):

Oi móvel S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SENTENÇA PROFERIDA COM BASE NO ART. 332 DO CPC. APLICAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
MATÉRIA NÃO ESTRITAMENTE DE DIREITO E DEPENDENTE DE CONTRADITÓRIO REGULAR E DE EVENTUAL PRODUÇÃO DE PROVAS.
SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se a consumidora desconhece a existência de relação jurídica e, consequentemente, a origem do débito questionado, não há como aplicar o disposto no artigo 332 do CPC para julgar liminarmente improcedente o pedido inicial, pois tal dispositivo incide apenas nas causas que dispensem a fase instrutória, o que não é o caso dos autos.

Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito..
”.

A Recorrida alega que seu nome foi incluso indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 158,59, com data em 20/11/2020 uma vez que desconhece a sua origem.

Da análise dos autos, verifico que, após a citação da parte Reclamada, a reclamante foi intimada para juntar comprovante de endereço em nome próprio, bem
como procuração hábil a comprovar os poderes outorgados, no prazo de 05 dias, no entanto, deixou de apresentar manifestação.

Após, o feito foi sentenciado, aplicando-se o disposto no art.332 do CPC, sendo julgado liminarmente improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Conforme mencionado na sentença dos autos foi aplicado o art. 332 do CPC, verifico que ocorreu a aplicação indevida do dispositivo:

Art. 332.
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I
- enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV
- enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Diante das alegações contidas na exordial, não era possível o julgamento tal como realizado, com aplicação do art. 332 do CPC, pois tal dispositivo incide apenas nas causas que dispensem a fase instrutória, o que não é o caso dos autos.

Resta prejudicado a análise do mérito do presente recurso inominado, pois, não há como prover o recurso sem possibilitar o contraditório pela empresa de telefonia, a qual não teve ainda oportunidade de apresentar contestação, sequer houve a realização de audiência de conciliação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, de ofício, ANULO a sentença, via de consequência, determino o retorno dos autos para o Juízo de Origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022